Tribunal: TJMT
Processo: 0011328-41.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011328-41.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SILVANI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 829.036.381-87 (RECORRENTE), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Donizete Souza da Silva (VÍTIMA), Gregório dos Santos Rodrigues (TESTEMUNHA), Raimundo Vieira (TESTEMUNHA), Nilva de Souza da Silva (TESTEMUNHA), SEBASTIÃO APARECIDO FARIA (TESTEMUNHA), DONIZETTE SOUZA DA SILVA - CPF: 050.167.051-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0011328-41.2019.8.11.0013

RECORRENTE: SILVANI PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2o, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (I) saber se é cabível a absolvição sumária do acusado com fundamento na legítima defesa; (II) saber se há elementos para desclassificação da imputação de homicídio qualificado para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório colhido durante a instrução, incluindo relatos testemunhais e laudo necroscópico, demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade do delito.

4. A tese de legítima defesa não se mostra manifesta, clara ou inconteste, revelando-se controversa e exigindo a apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. A dinâmica dos fatos – agressão mediante o uso de pedaço de madeira e faca, com golpes dirigidos à cabeça e ao tórax da vítima –, afasta, nesta fase, a configuração inequívoca da excludente de ilicitude.

6. A pretensão de desclassificação para delito de lesão corporal demanda certeza da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica diante da forma de execução e da região atingida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
"1. A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica quando há controvérsia sobre os fatos. 2. A desclassificação do crime de homicídio doloso exige certeza da ausência de dolo, hipótese não evidenciada quando há indícios de
animus necandi
na conduta do agente."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
25, 121, § 2o, II; CPP, arts. 413, 415, IV, 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.175.413/PB; STJ, AgRg no AREsp 907.813/PB; TJMT, RESE 0000537-61.2003.8.11.0049; TJMT, RSE 65698/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0011328-41.2019.8.11.0013

RECORRENTE: SILVANI PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Silvani Pereira dos Santos, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa pleiteia a absolvição sumária, por força do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a desclassificação do crime imputado na peça acusatória para o delito de lesão corporal.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da sentença de pronúncia.

Instado a se manifestar em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve incólume a decisão, reiterando os fundamentos anteriormente lançados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0011328-41.2019.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente a prática do crime de homicídio qualificado, perpetrado em face de Donizete Souza da Silva, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

[...] Extrai-se do inquérito policial que no dia 23 de novembro de 2019, por volta de 11h00min, na BR 174-B, n.o 699, BR Bar, Bairro Vila Guaporé, em frente ao posto de gasolina Rondon, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o denunciado Silvani Pereira dos Santos, com intenção homicida, com motivação fútil, matou a vítima Donizete Souza da Silva (vide certidão de óbito de fl. 55/IP).

Infere-se do inquérito policial que Silvani Pereira dos Santos encontrava-se em seu estabelecimento comercial (bar), ocasião em que chegou ao local a vítima Donizete Souza da Silva.

Consta dos autos que Silvani Pereira dos Santos travou uma discussão com a vítima, motivado por questões de somenos importância, envolvendo compra e venda de bebida alcoólica. Em razão deste entrevero (motivação fútil), Silvani decidiu matar Donizete.

Deste modo, Silvani, com o intento de matar, utilizando-se de um pedaço de madeira e uma faca, passou a golpear a vítima Donizete (golpe na cabeça com um bastão de madeira e golpe de instrumento contundente na região torácica), conforme descreve o Exame Necroscópico anexo (laudo n.o 2019/183/MLCÁCERES).

Conforme se extrai do exame necroscópico, Donizete não resistiu aos ferimentos e foi a óbito em razão da perfuração de órgãos vitais no tórax.

O denunciado Silvani evadiu-se logo após o crime, sendo preso apenas no dia 26 de novembro na cidade de Jauru/MT. [...]
(p. 1-2 – ID. 323614960)
.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem proferiu decisão de pronúncia em desfavor do recorrente, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado, em razão do motivo fútil.

O recorrente, por sua vez, busca sua absolvição sumária, ao argumento de que agiu em legítima defesa, reagindo à injusta agressão perpetrada pelo ofendido.

Segundo a tese defensiva, a discussão teria sido iniciada por Donizete [vítima], após negativa do recorrente em vender bebidas alcoólicas sem pagamento imediato. Alega que a vítima o teria agredido com um capacete, circunstância que levou o acusado a utilizar um pedaço de madeira e, posteriormente, uma faca para repelir a agressão, golpeando-o apenas uma vez, de forma não intencional, na região torácica.

Afirma, ainda, que a reação foi moderada e proporcional, inexistindo
animus necandi.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, neste momento processual, a presença dos requisitos legais para o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal.

A materialidade delitiva está robustamente demonstrada por diversos elementos probatórios constantes dos autos, destacando-se o boletim de ocorrência

(p. 7-9 – ID. 323614960), o Termo de Exibição e Apreensão (p. 10 – ID. 323614960), o Termo de Reconhecimento de Objeto (p. 16-17 – ID. 323614960), o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (p. 18-19 – ID. 323614960), os Relatórios de Investigação (p. 25-39 – ID. 323614960) e da Autoridade Policial (p. 77-82 – ID. 323614960), e, principalmente, o Exame Necroscópico (p. 89-100 – ID. 323614960), que atestou como causa da morte a lesão incisa na aorta ascendente, provocadora de choque hipovolêmico.

No tocante à autoria delitiva, os indícios são igualmente firmes, conforme se depreende dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, cuja análise segue.

A testemunha Gregório dos Santos Rodrigues, vizinho do local dos fatos, declarou em juízo que presenciou o momento em que o acusado, munido de um pedaço de madeira, desferiu golpes na cabeça da vítima, primeiramente no meio da rua e, posteriormente, na calçada. Afirmou que, embora não tenha visualizado o momento exato da facada, viu o ofendido caído ao solo, sangrando intensamente. Relatou ainda que, após o ocorrido, o recorrente fechou rapidamente o bar e evadiu-se do local em sua motocicleta.

Raimundo Vieira, outra testemunha presencial, narrou que a vítima chegou ao estabelecimento acompanhada de outra pessoa e solicitou cerveja sem pagamento, tendo o pedido negado pelo recorrente. Diante da recusa, iniciou-se uma discussão entre eles, momento em que o acusado adentrou sua residência, retornando em seguida com um pedaço de madeira, dirigindo-se até Donizete, que já se encontrava no meio da rua, desferiu dois golpes e um terceiro com faca, que resultou em intenso sangramento da vítima.

Nilva de Souza da Silva, irmã do ofendido, ainda que não tenha presenciado os fatos, relatou ter sido informada de que seu irmão foi atingido por um golpe de madeira na região da orelha e, logo após, por uma facada no tórax, ocasionando sua morte imediata.

Os investigadores de polícia Djander dos Santos Souza e Sebastião Aparecido Faria, que atenderam à ocorrência, confirmaram ter encontrado os instrumentos utilizados no crime, destacando que a faca apresentava sinais de ter sido recentemente lavada, embora ainda contivesse vestígios de sangue. Relataram também que, segundo informações colhidas com testemunhas, o recorrente teria desferido golpes de madeira na cabeça da vítima e, posteriormente, um golpe de faca, evadindo-se em seguida do local.

Em seu interrogatório judicial, o próprio recorrente admitiu ter utilizado os dois objetos para golpear a vítima, sustentando, contudo, ter agido em legítima defesa, após ser agredido com golpes de capacete. Afirmou que, ao ser atacado, dirigiu-se à cozinha de sua residência, onde pegou um pedaço de madeira utilizado para amassar alho, e, ao retornar, visualizou uma faca sobre o braço do sofá, a qual também apanhou. Sustentou que, ao ser novamente atacado pela vítima, desferiu simultaneamente um único golpe com ambos os instrumentos, sem perceber em qual região do corpo atingiu.

Contudo, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige-se, para o reconhecimento da legítima defesa, a presença concomitante de agressão injusta, atual ou iminente; proteção de direito próprio ou alheio; uso moderado dos meios disponíveis; e intenção de se defender.

Na hipótese dos autos, os elementos colhidos revelam que, após discussão motivada pela recusa em vender bebidas “fiado”, o recorrente se ausentou do local, foi até sua residência, armou-se com objetos contundentes e cortantes e, então, retornou para confrontar a vítima, atingindo-a em regiões vitais do corpo humano.

Tal dinâmica afasta, ao menos nesta fase processual, a configuração da legítima defesa, pois não se vislumbra,
prima facie
, a presença de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima que justificasse a reação extrema do recorrente. Pelo contrário, ao que parece o recorrente, após entrevero verbal, teve tempo suficiente para se afastar do local, adentrar sua residência, munir-se de instrumentos potencialmente letais e partir para cima da vítima, desferindo-lhe golpes na cabeça, o que, pelo menos em tese, descaracteriza a imediatidade da reação defensiva.

Conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, a tese de legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária ou despronuncia quando manifesta, clara e inconteste, o que não se verifica no caso em análise, no qual há versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

Destarte, em casos tais, sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Cito, por oportuno, escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
(Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141)
.

Heráclito Antônio Mossin, ao tratar da natureza jurídica da sentença de pronúncia, leciona que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular”
(Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença.

3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Em reforço, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP”
(RESE no 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023).

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima”
(RESE no 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023).

De igual modo, não há como se cogitar, ao menos neste momento processual, da desclassificação da imputação de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal de natureza grave, porquanto o conjunto probatório coligido nos autos aponta para a presença de
animus necandi
na conduta do recorrente.

Tal conclusão é reforçada pelo laudo de Exame Necroscópico (p. 89-100 – ID. 323614960), que identificou como causa do óbito o
“choque hipovolêmico”
decorrente de
“lesão incisa na aorta ascendente”,
demonstrando que o golpe de faca atingiu diretamente uma área letal do corpo humano, circunstância que não se coaduna com a alegação de intenção meramente lesiva.

Nesse sentido:

“[...] A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime [...]”
[TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017].

“[...] ‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’ (TJMT, RSE no 128176/2012) [...]”
[TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017].

Destarte, estando devidamente comprovada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, e não se evidenciando, de forma clara e inconteste, a incidência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural competente para a apreciação das teses defensivas suscitadas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025